Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0739917-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISELLI SATSUKI UCHIDA AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Giselli Satsuki Uchida, tendo por autoridade coatora a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), Leila Cury, em face do cumprimento do mandado de prisão no dia 29 de agosto, proveniente de condenação definitiva à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo. O impetrante descreve, em apertada síntese, que a guia de condenação da ora paciente foi juntada no movimento 100 do SEEU sem que se realizasse a audiência admonitória e intimasse a reeducanda sobre tal ato, deixando, inclusive, de conceder vistas ao Ministério Público, contrariando o disposto nos artigos 160 e 161 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). Assinala, em seu amparo, que a prisão preventiva decretada foi desproporcional, passando ao largo das medidas cautelares existentes e inobservando o caráter excepcional da custódia, que se fia nos preceitos da necessidade e adequação. Reforça a tese de que o regime aplicado à paciente foi o semiaberto, o que destoa de sua situação fática, pois se encontra presa em situação mais gravosa que a pena a ela imputada. Tece considerações sobre o princípio da contemporaneidade alusivo ao exame dos fatos atuais para justificar a prisão preventiva, defendendo sua inadequação, tendo em vista ser originária de condenação a regime menos gravoso, gerando constrangimento ilegal. Ao final, por entender ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pugna pelo deferimento da medida liminar e posterior concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor de Giselli Satsuki Uchida. É o breve relatório. Decido. O caso ora em apreciação consiste em prisão por condenação transitada em julgado, e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Ao apreciar o pedido, a MM. Juíza de Direito Leila Cury, assim se pronunciou, no que interessa: (..) Embora a douta Defesa tenha juntado aos autos documentação no sentido de que a apenada possuiria filho e genitora idosa e doente, não há como deferir o pedido liminar porque se faz-necessária a realização de estudo familiar, pela Seção Psicossocial deste Juízo, a fim de averiguar as reais condições dos familiares que, em tese, dependeriam da pessoa condenada, bem como averiguar se não haveria outros familiares disponíveis para prestar auxílio e cuidados pessoais. E na hipótese dos autos há de ser considerado que a Defesa pretende que a apenada cumpra a prisão domiciliar em outro Estado da Federação. Pedidos de declinação da competência para processamento da execução e cumprimento da pena em outro Estado da Federação demanda prévia consulta ao Juízo de destino. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, pois não vislumbro caracterizados os requisitos inerentes ao provimento cautelar, quais seja, fumus boni iuris e periculum in mora. Como se pode observar, em que pese os argumentos lançados pelo impetrante, a análise da situação fática envolvendo a paciente, no que pertine a ter uma filha pequena e uma mãe adoentada, demanda dilação probatória apropriada para que o Juízo da VEP obtenha os elementos próprios para definir os termos do cumprimento da pena, o que só pode ser feito mediante estudo psicossocial, como assinalado no r. decisum combatido. Ademais, o fato de a paciente estar em outro Estado da Federação, tendo sido presa em Pirenópolis/GO e acautelada em Aparecida de Goiânia/GO, cumulado com a necessidade de se iniciar a execução da pena a ela imputada, tornou necessária a custódia para a realização das medidas pertinentes visando o recambiamento para o Distrito Federal, local de cumprimento da pena e onde serão realizadas todas as ações com vistas a concretizar o processo de reeducação da paciente, inclusive o estudo psicossocial. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade suficiente a revogar a decisão da Vara de Execuções Penais. Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem teratologia da decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, Relator originário, no horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Após, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2024 22:33:50. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista